Tribunal: TJPA
Processo: 0801207-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801207-14.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM, PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ROGERIA DA COSTA RAYOL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS E DA LEI MUNICIPAL N° 7.781/1995. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, MANUTENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. EM VIRTUDE DE TRATAR-SE DE GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM., SENDO ASSIM IMPOSSIVEL A SUA INCORPORAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA, À UNANIMIDADE.

1.

A gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

2.

Sendo assim, deve-se garantir a apelada até que se ultime a publicação do ato de aposentadoria.

3. Recursos conhecidos, mas improvidos, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e o MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, na Ação de Mandado de Segurança nº 0801207-14.2017.8.14.0301 ajuizada por
ROGERIA DA COSTA RAYOL em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM
, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada.

Na petição inicial, a autora informa que é servidora pública municipal em vias de se aposentar. Afirma que, desde dezembro de 2016, o Município suprimiu sua parcela denominada de ABONO SALARIAL - HPS (HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL) de seu vencimento básico.

Esclareceu que o art. 1°, do Decreto n° 26.184/93, trata sobre a obrigatoriedade de pagamento do percentual de 100% (cem por cento) da remuneração básica, somado com o adicional de escolaridade do servidor, em exercício em Pronto Socorro Municipal, e que a Lei nº 7.781/95, em igual sentido, ratificou o tema, determinando que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar-HPS passou a ser concedida a todos os funcionários da área de saúde, lotados no Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do Município de Belém.

Sobreveio sentença (ID Num. 1754534 - Pág. 1 a 6), concedendo parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“(...) 3. Dispositivo.

Posto isso, ratificando a decisão liminar, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para determinar à autoridade Impetrada que efetue o pagamento à Impetrante, ROGÉRIA DA COSTA RAYOL, do ABONO SALARIAL – HPS (HOSPITAL DE PRONTO SOCORRO MUNICIPAL), a contar da data da impetração deste writ of mandamus (19.01.2017), sendo este regularmente pago

também nos meses subsequentes, até a publicação do ato de aposentadoria da Impetrante, dando por EXTINTO o feito.

Transcorrido o prazo legal, sem interposição de recurso, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, para reexame necessário (art. 14, §1°, da Lei Federal n° 12.016/09).

Sem custas, em razão da gratuidade, e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

P.R.I.C.

Belém, 4 de setembro de 2017.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Fazenda da Capital”

O Ministério Público Estadual de ofício interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 1754536 - Pág. 1 a 8) sustentado a necessidade de reforma do julgado, para fins de denegar a segurança, em virtude da impossibilidade da gratificação ser levada a aposentadoria diante da sua natureza transitória.

Da mesma forma, o Município de Belém interpôs também
recurso de apelação
(ID. Num. 1754538 - Pág. 1 a 10), alegando preliminarmente, as inconstitucionalidades dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95 por estarem em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da CF, afirmando que tais Decretos Municipais não podem criar direitos e, muito menos, despesas para a Administração Pública, defendendo a declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos mencionados.

No mérito alegou que sentença merece reforma, pois deferiu parcelas a servidora, sem esta estar efetivamente trabalhando, caracterizando prejuízo aos cofres públicos, uma vez que as vantagens pleiteadas pela apelada não aderem ao acervo patrimonial/funcional do servidor, deixando ser percebidas quando cessa o efetivo exercício da função que justificava a vantagem.

Devidamente intimada, a autora apresentou
contrarrazões aos recursos
(ID. Num. 1754543 - Pág. 1 a 10) pugnando pela manutenção integral da sentença atacada.

Contrarrazões ao recurso de apelo formulado pelo Município de Belém. (ID. Num. 5089982).

Coube-me a relatoria do feito. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. 2546134 - Pág. 1 e 2).

O representante do Ministério Público nesta instância ratificou todos os termos das razões da Apelação interposta ao Id. 1754536 - págs. 1/8 para que seja reformada a sentença de mérito proferida pelo Juiz a quo, denegando a segurança com fulcro no art. 53, parágrafo único da Le Municipal nº 7.502/90, reconhecendo-se, por conseguinte, o caráter transitório da verba “Abono HPS”.. (ID. Num. 2567013 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação, pelo que passo a apreciá-los.

Havendo preliminar, passo a apreciá-la:

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.184/92 e N° 44.184/2004 E DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS. ART. 37, INC. X E ART. 169, §1° AMBOS DA CF/88:

O Município de Belém arguiu a preliminar de inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e nº 44.184/04 e da Lei Municipal nº 7.781/95, que regem a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, alegando afronta aos artigos 37, X, e 169, § 1º, ambos da Constituição Federal, defendendo a impossibilidade de concessão da gratificação pretendida.

A preliminar suscitada não merece prosperar.

Inicialmente, o abono de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) foi instituído pelo Decreto Municipal n° 26.184/1993, conforme o disposto em seu art. 1º e parágrafo único, a seguir transcritos:

“Art. 1º. É concedido um abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto.”

Assim, de fato, o referido Decreto por tratar de abono sobre a remuneração dos servidores, necessitava de lei específica, todavia com o advento da Lei Municipal n° 7.781/95, a qual instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), tem-se que a violação constitucional foi suprimida com a criação da referida lei municipal que estabeleceu a gratificação pretendida pela recorrida, senão vejamos:

"Lei 7781, de 27 de dezembro de 1995

INSTITUI A GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR A SER CONCEDIDA AOS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA DA SAÚDE A CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM estatui e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 39. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4g. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 59. Revogam-se as disposições em contrário. PALÁCIO ANTÔNIO LEMOS, 27 de dezembro de 1995. HÉLIO MOTA GUEIROS Prefeito Municipal de Belém."

Nesse contexto, quando a recorrida ingressou no serviço público, o abono instituído pelo Decreto n° 26.184/93 já não estava mais em vigência, além disso, a Lei Municipal n° 7.781/1995 regulamentou a gratificação HPS, bem como revogou o referido Decreto, nos termos do artigo 5° da lei municipal.

Assim, resta inequívoco que a gratificação pretendida foi prevista em lei específica, conforme o art. 1º, que dispôs expressamente que ficava instituída a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS), a ser concedida aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

No tocante ao Decreto Municipal nº 44.184/2004, que entrou em vigor em 28 de maio de 2004, com efeitos financeiros retroativos à 1°/10/2003, observa-se que o citado ato normativo instituiu o denominado abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), senão vejamos:

“Art. 1º - Fica criado o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

Entretanto, o referido Decreto Municipal n° 44.184/2004 não é objeto da presenta demanda, considerando que a pretensão da autora/apelada consiste na pretensão de recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial.

Na verdade, constata-se que o apelante apresenta como tese a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS, afirmando que o mesmo foi substituído pelo abono de alteração de modelo de atenção à saúde (AMAT), logo seria admitir a possibilidade de um Decreto revogar uma vantagem pecuniária estabelecida em lei, porém a questão está relacionada ao mérito recursal, ocasião em que a controvérsia será devidamente analisada.

No mais, quanto a alegação de afronta da citada lei municipal à Lei Federal nº 8.142/90, sob o argumento de que não permite o direcionamento de verbas do SUS para pagamento de pessoal, observa-se que, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00), as despesas totais com Pessoal provêm da Receita Corrente Líquida do Município, desta forma, conclui-se que a despesa gerada pela concessão da Gratificação de Atendimento Ambulatorial - HPS, nos termos do art. 2º da Lei Municipal nº 7.781/95, pode ser custeada com o uso dos repasses feitos pelo SUS, considerando que estes fazem parte da Receita Corrente Líquida do ente municipal.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada de inconstitucionalidades do Decreto Municipal n° 26.184/1993 e da Lei n° 7.781/1995, com base nos fundamentos expostos e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Objetiva o recurso reformar a sentença atacada, e assim excluir a gratificação da apelada aposentada, em razão de seu caráter transitório.

Acerca da matéria, importa ressaltar que a Lei Municipal nº 7.7.81/95 dispõe que a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, denominada de HPS, é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. Vejamos:

Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Com efeito a partir da Lei mencionada, os servidores municipais da área de saúde que preenchessem os requisitos legais, passariam a gozar do direito ao recebimento da gratificação HPS.

No presente caso, a apelada encontra-se aguardando a publicação de sua aposentadoria, e antes da oficialização do ato, o Poder Público Municipal suprimiu a gratificação recebida até então.

Importante destacar que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar - HPS, instituída pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

Friso que a lei é perfeitamente clara ao estabelecer que a gratificação está diretamente condicionada ao fato de o servidor estar lotado no Hospital Pronto-Socorro Municipal, ou seja, não é uma gratificação pessoal, mas sim temporária e propter laborem.

Vale destacar, ainda, que a Lei nº 7.502/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, prevê em seu art. 53, parágrafo único, que as gratificações de caráter eventual não integram a remuneração. Vejamos:

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Resta claro, portanto, que a apelada não faz jus à incorporação da gratificação HPS, ou parcelas não pagas a título de diferença pessoal permanente conforme §2º do art. 32 da Lei Municipal 7.502/90, eis que o abono não integra a remuneração, uma vez que possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando a condição para sua percepção deixar de existir, de modo que sua exclusão quando do não preenchimento dos requisitos não se traduz em diminuição da remuneração, e tampouco, se inclui na garantia de irredutibilidade salarial.

Em consonância com esse entendimento, colaciono julgados de nossa Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PROPTER LABOREM NÃO EXTENSIVA AOS SERVIDORES QUE PASSAM A INATIVIDADE.

1- Entendo que a gratificação pleiteada possui natureza transitória, pessoal e propter laborem, não integrando os proventos de aposentadoria, eis que a norma de regência é clara no sentido de ser devida aqueles funcionários de área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

2- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (2018.00342307-77, 185.221, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-01-31).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELÉM. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - HPS. VANTAGEM CONCEDIDA EM CARÁTER TEMPORÁRIO E TRANSITÓRIO. GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. DEVIDA SOMENTE AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. BENEFÍCIO QUE NÃO SE ESTENDE AOS SERVIDORES INATIVOS OU EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

I - A gratificação salarial - HPS é devida aos servidores públicos municipais lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém. A Lei 7.781/1995 instituiu e disciplinou o HPS. A impetrante, ora agravante, recebia a vantagem pecuniária enquanto servidora pública municipal ativa da área de saúde, porém, quando requereu pedido de aposentadoria, deixou de receber a gratificação.

II - O HPS, instituído pela Lei nº 7.781/1995, possui natureza propter laborem, possuindo caráter temporário e transitório, vez que a norma de regência é clara no sentido de que a gratificação é devida somente aqueles funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do serviço público de saúde do município de Belém.

III - A gratificação instituída pela Lei municipal nº 7.781/95 enquadra-se nas gratificações de serviço, transitórias, ou seja, devem ser pagas enquanto o servidor estiver prestando o serviço que as enseja.

IV - A agravante foi afastada das suas atividades em razão do deferimento de sua aposentadoria. Dessa forma, resta nítido que a recorrente não exerce mais atividade no Hospital Pronto Socorro Municipal, portanto, não fazendo jus ao recebimento da gratificação HPS, e mesmo que, ainda, estivesse afastada em processo de aposentadoria também não teria direito ao recebimento da referida gratificação.

V - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2017.04319780-65, 181.537, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, publicado em 2017-10-10).

Por outro lado, destaco que em suas razões, tanto o Ministério Público, como o Município de Belém formam convencimento acerca da impossibilidade de incorporação da gratificação citada, porém, o juízo de piso não determinou a incorporação da mesma, mas sim, apenas que enquanto não fosse publicado o ato de aposentadoria da apelada, a mesma não fosse prejudicada com a morosidade do sistema.

Em relação a tal ponto, os dois recursos silenciaram e não trouxeram

qualquer argumento para contradizê-lo, sendo assim, mantenho os termos da sentença integralmente.

Ante o exposto
, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO para que a sentença guerreada seja mantida em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), em data e hora registradas no sistema..

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022